Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710803-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR AGRAVADO: MIRIAN CARVALHO NUNES, CELIO DE SOUSA PINTO, CONSTRUTORA CARVALHO PINTO LTDA DECISÃO O agravante, em cumprimento à intimação (id. 59582825), informou que houve a perda superveniente do interesse recursal (id. 60010830). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora